Tribunal: STF
Processo: ADI 1430
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-07-01
Data de publicação: 1996-07-01

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Pedido de
liminar. Argüição de inconstitucionalidade de expressões e de
incisos constantes da Lei nº 6.915, de 10.11.95, do Estado da Bahia.
Custeio da previdência mediante contribuição dos servidores inativos
e dos pensionistas.
- A fundamentação jurídica do pedido não tem a relevância
necessária para a concessão da cautelar requerida. Precedente do
S.T.F. (ADIN 1.441, em que se indeferiu o pedido de liminar) com
relação à contribuição social para os servidores inativos da União.
Pedido de liminar indeferido.